Tribunal: TJMT
Processo: 0003993-86.2019.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003993-86.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILMAR ALVES DA SILVA - CPF: 865.805.071-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE
POSSE DE D
ROGAS
–
CONSIDERAÇÃO DAPENAAPLICADA NA SENTENÇA (SÚMULA 146 DO STF) - PRESCRIÇÃORECONHECIDA DEOFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO
.

Aprescriçãoda pretensão punitiva pelapenaem abstrato ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal, considerando o máximo dapenaprivativa de liberdade cominada ao crime, bem como os prazos e as interrupções previstas, respectivamente, nos art. 109 e 117 do CP (STJ
AgRg
nos
EREsp
n. 1.959.819/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024,
DJe
de 30/4/2024.). Não havendo recurso da acusação, aprescriçãoregula-se pelapenaconcretizada na sentença, nos termos da Súmula 146 do STF.

No casoconcreto,
o acórdão de

08/07/2021
(ID
204244685 - Pág. 18
) fixou apenaem
5
(
cinco
) meses de
prestação de serviço a comunidade
, e não houve recurso da acusação.

Tratando-se depenainferior a
1
(um) ano, aprescriçãose opera em 3 (três) anos (art. 109, VI, do CP), tendo-se consumado em
07/07/2023
.

Prescriçãoreconhecida deofício.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL intentado contra a sentença que reconheceu
a prática do crime
posse de drogas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares
,

Inicialmente, destaco que a superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal é matéria de ordem pública e
, portanto
, pode e deve ser conhecida inclusive de ofício pelo magistrado.

A prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal, considerando o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime,nos prazos estabelecidosno art. 109 do CP:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I -
em
vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II -
em
dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV -
em
oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V -
em
quatro anos, se o máximo da pena é igual
a
um ano ou, sendo superior, não
excede
a dois;

VI -
em

3
(três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano Não havendo recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos da Súmula 146 do STF:A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.

No caso concreto,
o acórdão de 08/07/2021 (ID 204244685 - Pág. 18) fixou a pena em
5
(cinco) meses de prestação de serviço a comunidade, e não houve recurso da acusação
.

Portanto, tratando-se de pena inferior a
1
(um) ano, a prescrição se opera em 3 (três) anos (art. 109, VI, do CP), tendo-se consumado em
16/05/2022
.

Ante o exposto,
reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do apelado, com supedâneo no artigo 107, IV, do Código Penal, e julgo prejudicado o recurso interposto.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024